Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-84.2020.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
20/01

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000309-84.2020.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE AMILTON SOBRINHO

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO DA SILVA, ANDRE DIAS FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. MARCO INICIAL DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Submete-se à apreciação desta Corte a insurgência do Apelante, quanto ao acolhimento da preliminar de prescrição formulada pela parte Ré/Apelada.

2. Narra que o Juízo de origem entendeu que o prazo prescricional do ato administrativo - que proibiu o Recorrente e outros vendedores de comercializarem carne no Mercado Municipal Local - teve início na data do fato, ao invés da data do trânsito em julgado da sentença que o declarou ilegal (23/04/2015), nos autos de nº 0000100-43.2009.0189, sendo que a presente demanda foi manejada, na origem, em 22 de março de 2020 - ID. 33810702.

3. Reza o art.1º do Decreto n° 20.910/32: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

4. Na hipótese, incontroverso é que o fato se deu em janeiro de 2009, tendo o Apelante protocolado a presente demanda, na origem, em 22 de março de 2020.

5. Consta do Id. 33810705, que o Autor, ora Apelante, figurou como parte na Ação anulatória de nº 0000100-43.2009.0189, cujo trânsito em julgado da sentença (id.33810710 - fl.14) que o declarou nulo, se deu em 23 de abril de 2015 (Id. 33810714 - fl.14), considerando este, portanto, o marco inicial da contagem prescricional.

6. Assim, certificado o trânsito em julgado em 23 de abril de 2015, e, protocolada a ação indenizatória, na origem, em 22 de março de 2020, não transcorreram os 05 anos a se considerar instalado o instituto da prescrição.

REC
URSO CONHECIDO E PROVIDO,
para afastar a prescrição quinquenal, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000309-84.2020.8.05.0189
, em que figuram como apelante JOSE AMILTON SOBRINHO e como apelada MUNICIPIO DE PARIPIRANGA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
para afastar a prescrição quinquenal, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR24